Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001070-57.2020.8.11.0000
EMBARGANTE:
GABRIELA BUENO ANTONELLI E OUTRA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EFEITO ATIVO – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Gabriela Bueno Antonelli e Outra, contra a decisão proferida no Id. 31722956, pela qual indeferi o pedido de efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento por elas interposto.
As Embargantes alegam que o decisum embargado é contraditório, porque existe o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a não concessão do efeito ativo desencadeará a imediata perseguição de seus bens pelo Embargado, de modo que acarretará a imediata constrição de bens.
Aduzem que a concessão liminar do efeito postulado não causará dano algum à pretensão do fisco estadual, que, se acaso resultar vencedor no recurso em voga, poderá perseguir indiscriminadamente os seus bens.
Diante disso, postulam o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios e, de consequência, concedida a antecipação da tutela recursal, postulada no Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento de mérito pelo Colegiado.
A parte embargada apresentou a manifestação, no Id. 32775975, alegando inexistência de vício na decisão embargada.
É o relatório. Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Gabriela Bueno Antonelli e Outra, contra a decisão proferida no Id. 31722956, pela qual indeferi o pedido de efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento por elas interposto.
Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
No caso vertente, as Embargantes afirmam que o decisum embargado foi contraditório, porque não considerou a existência do risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a não concessão do efeito ativo desencadeará a imediata perseguição de seus bens pelo Embargado, de modo que acarretará a imediata constrição de bens e imensuráveis prejuízos financeiros.
Ao analisar, com acuidade, as razões do presente Recurso de Embargos de Declaração, bem como a decisão embargada, verifico não haver nenhuma ccontradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado.
O decisum embargado analisou, devidamente, se era o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, tendo, consignado que a princípio, a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, uma vez que inexiste subsídios concretos, capazes de averiguar, de plano, que as Embargantes não sejam responsáveis pelo débito tributário, no qual a CDA foi inscrita em seus nomes.
Consignou, ainda, que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/1980, sendo incompatível nesta fase de cognição sumária, apurar supostos erros na sua confecção, bem assim da constituição do débito tributário.
Igualmente, foi assinalado, expressamente, no ultimo paragrafo que não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito das Embargantes, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado
Assim, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão proferida no Id. 31722956, no Recurso de Agravo de Instrumento.
Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.
Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)
Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO o presente Recurso de Embargos de Declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.